Tribunal: TJSP
Processo: 2074884-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO. O encerramento irregular da empresa não é causa para desconsideração da personalidade jurídica. A inexistência de bens penhoráveis e o não pagamento da dívida não caracterizam seu uso fraudulento. Eventual formação de grupo econômico que não configura por

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO. O encerramento irregular da empresa não é causa para desconsideração da personalidade jurídica. A inexistência de bens penhoráveis e o não pagamento da dívida não caracterizam seu uso fraudulento. Eventual formação de grupo econômico que não configura por si só abuso da personalidade ou confusão patrimonial. Decisão ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.